Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715614-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: GUSTAVO HENRIQUE MARINHO D E S P A C H O Apelação interposta pelo réu, Condomínio Rural Pousada Das Andorinhas, contra a sentença que julgou procedente o pedido para “declarar a nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1o de fevereiro de 2022, declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021 e determinar que o requerido dê posse aos eleitos, da Chapa Força Tarefa, para exercício de período de 2 anos, a contar da data da posse.” O apelante requereu, com base no Código de Processo Civil, art. 998, a desistência do recurso (id 53295347). A desistência foi homologada (id 53299764). Em petição de id 54401482 e documentos anexos, o Sr. ADRIANO BARROS PACHECO requer a substituição processual. Alega que “o Recurso de Apelação interposto embora tenha sido em nome do Condomínio, que foi a parte demandada, foi manejado a fim de promover a defesa da Administração promovida pelo Sr. ADRIANO BARROS PACHECO, que era de fato o representante legal do Condomínio à época”, e que a desistência do recurso serviu para cercear direitos do Sr. Adriano, dentre outros fundamentos. A fim de se evitarem eventuais arguições de nulidades, em atenção às normas previstas no Código de Processo Civil, artigos 9o e 10, que trazem vedação à decisão surpresa, além de observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, intimem-se as partes apelante e apelada para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator